Tribunal: STF
Processo: ARE 1595479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESTINGA. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. EQUÍVOCO NAS LICENÇAS AMBIENTAIS CONCEDIDAS. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO IBAMA. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. O ponto nodal da questão é saber se a área localizada no Km 202 da Rodovia Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, no município de Bertioga, está inserida ou não em área de preservação permanente – APP e, consequentemente, se é possível a construção do “Guaratuba Residence Resort” no local, empreendimento de dez edifícios com dez andares cada um, além de piscinas e quadra de esporte. 
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento finalizada em 20.05.2022, julgou parcialmente procedente a ADPF nº 748 para declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. 
3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, se manifestou sobre o tema no julgamento do REsp 1.544.928, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmando o entendimento de que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) não exorbitou sua competência com a edição da Resolução 303/2002, podendo até mesmo fixar parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. 
4. O laudo pericial confirmou estar o empreendimento em questão inserido em restinga, na faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, isto é, em área de preservação permanente.
5. A autorização concedida ao SENAI pelo IBAMA, em 1992, somente ocorreu para fins de construção do Centro de Treinamento, o qual, segundo a autarquia, possuía interesse público, e com o comprometimento pela instituição da necessária compensação ambiental; a partir do momento em que o SENAI desistiu desse projeto e planejava instalar no local um clube de recreação, como noticiado nos autos, o interesse público deixou de existir. Menos interesse público, ainda, existe na edificação de um resort, empreendimento de luxo com finalidade exclusivamente financeira. 
6. O IBAMA não foi sequer notificado para comparecimento na audiência pública convocada pelo Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) de Bertioga, de maneira que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), aprovado naquela ocasião, se deu de forma totalmente irregular, sem a presença e anuência de representante do órgão ambiental federal. 
7. Com relação ao PRAD apresentado pelas rés na ação penal nº 0004504-36.2009.403.6101, que tramitou perante a Subseção Judiciária de Santos, cabe destacar, a uma, a independência das instâncias cível e penal, e a duas, que o referido plano de recuperação de área degradada teve recomendada sua rejeição pela Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, que, inclusive, tem realizado investigações na seara da improbidade administrativa quanto à decisão do ex-Superintendente da autarquia que analisou o PRAD e o aprovou sem qualquer respaldo técnico e em contrariedade à orientação da consultoria jurídica do órgão. 
8. O fato de a área estar degradada não autoriza que lhe seja dada uma solução menos difícil ou onerosa, como a continuidade do empreendimento; se assim fosse, a proteção ambiental não teria mais finalidade e, em pouco tempo, os recursos naturais, que já são escassos, deixariam de existir. Com efeito, não há se falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, pois não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. 
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 daquela Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação “propter rem”, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano. 
10. Sendo assim, mesmo que as rés tenham adquirido a área de boa-fé, buscado obter todas as licenças ambientais necessárias para construir no local e firmado compromisso de recomposição ambiental pelos danos causados pelo antigo proprietário, isso não as isenta da obrigação de recuperar a área degradada. Precedente. 
11. Quanto ao agravo retido, o caso é de acolhê-lo, pois a publicidade do empreendimento e a celebração de novos contratos atingem a todos indistintamente, isto é, os detentores do direito subjetivo são indeterminados e indetermináveis, de modo que se trata de direitos difusos e o Ministério Público Federal tem legitimidade para requerer a interrupção imediata de toda publicidade relativa ao "Guaratuba Residence Resort" e a proibição de celebração de novos contratos com consumidores finais relativos ao empreendimento. 
12. Agravo retido provido. Apelação desprovida”. (eDOC 115 – ID: 8bbf642a)
 
No recurso extraordinário, interposto por EZTEC Empreendimentos e Participações S/A e Avignon Incorporadora Ltda., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 97 e 225, do texto constitucional. (eDOC 166 – ID: 3c18978f)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em ação civil pública, manteve a condenação das recorrentes à demolição de empreendimento imobiliário e à recuperação ambiental de APP, com fundamento na Resolução CONAMA nº 303/2002.
Afirma-se violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que a Resolução extrapolou os limites do poder regulamentar, ao ampliar o conceito de APP sem respaldo em lei formal. 
Alega-se que “[a] proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se presta a intervir, de forma indistinta, na propriedade privada e na ordem econômica, quando não houver nenhum fundamento técnico-científico que demonstre a necessidade e adequação na mitigação do direito de propriedade e no direito ao exercício de atividade econômica”. (eDOC 166 – ID: 3c18978f, p. 21)
Aduz-se violação ao art. 97 da CF, pois “houve expressa e reiterada menção, perante o Tribunal a quo, a respeito da tese da inconstitucionalidade do art. 3º, IX da Resolução CONAMA nº 303/2002. No entanto, a Terceira Turma do TRF-3 entendeu, sem o devido destaque ao órgão especial da Corte, que a matéria já havia sido objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise da ADPF n° 748”. (eDOC 166 – ID: 3c18978f, p. 23)
No recurso extraordinário, interposto por Camila Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 97 e 225, do texto constitucional. (eDOC 175 – ID: 33ed60d0)
Nas razões recusais, também impugna-se condenação à demolição de empreendimento imobiliário e à recuperação ambiental de APP, com base na Resolução CONAMA nº 303/2002.
Afirma-se violação à cláusula de reserva de plenário, pois “a despeito da tese de inconstitucionalidade do art. 3º, IX da Resolução CONAMA n. 303/2002 ter sido expressamente suscitada no recurso de apelação, o Egrégio Tribunal a quo, sem submeter a matéria ao órgão especial, apenas se limitou a aduzir que a ADPF n. 748 já havia apreciado o tema”. (eDOC 175 – ID: 33ed60d0, p. 16)
Acrescenta-se que “[o] alargamento da definição de APP, entretanto, advém de resolução que não tem atribuição alguma para alterar a natureza de áreas (...)” e que “as restrições de APP constam das matrículas imobiliárias e representam direito de propriedade que requerem a mais absoluta cautela. Assim, não se pode admitir que um órgão consultivo, a seu bel prazer, altere aquele que é o entendimento da lei, sob pena de gerar grande instabilidade jurídica”. (eDOC 175 – ID: 33ed60d0, p. 24)
Aduz-se que “o v. acórdão recorrido assenta-se em Resolução de 2002 para imputar a responsabilidade à Recorrente sobre fatos ocorridos na área em questão em momento anterior. Por isso, a aplicação retroativa viola o direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição”. (eDOC 175 – ID: 33ed60d0, p. 25)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na Resolução nº 303/2002 do CONAMA e no conjunto probatório constante nos autos, consignou que o local em que construído o empreendimento imobiliário denominado "Guaratuba Residence Resort" localizado em Bertioga/SP consiste em área de proteção ambiental permanente, concluindo pela necessidade de demolição da obra, bem como pela recuperação da área degradada. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Trata-se de ação civil pública ajuizada originariamente pelo Ministério Público Federal, em razão de danos causados à floresta de restinga de preservação permanente situada na zona costeira do município de Bertioga/SP, objetivando: a) a imediata interrupção das obras do empreendimento imobiliário denominado "Guaratuba Residence Resort", localizado na praia de Guaratuba, em Bertioga; b) a demolição das obras do empreendimento, sob pena de multa diária; c) a elaboração pelas rés de plano de recuperação de área degradada; d) a execução imediata do PRAD; e) o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de se evitar a alienação e inexecução da recuperação ambiental; f) a averbação na matrícula n°41.740, ficha 1, do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Santos, de informação pertinente à área de preservação permanente, em que está inserido o imóvel; g) a interrupção imediata de toda e qualquer publicidade concernente ao empreendimento, sob pena de multa diária; h) a declaração de nulidade de contratos já celebrados; i) a proibição de negociação pelas rés de outras unidades habitacionais, sob pena de multa; j) a condenação das rés em danos morais e materiais causados com a celebração de contratos com consumidores finais; e k) a utilização de todos os demais meios coativos permitidos em lei para se alcançar os provimentos judiciais pleiteados. 
De início, cumpre asseverar que o agravo retido interposto pelo MPF se confunde com o mérito da demanda e, naquele momento, será analisado. 
O ponto nodal da questão é saber se a área localizada no Km 202 da Rodovia Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, no município de Bertioga, está inserida ou não em área de preservação permanente – APP e, consequentemente, se é possível a construção do “Guaratuba Residence Resort” no local, empreendimento de dez edifícios com dez andares cada um, além de piscinas e quadra de esporte, na área objeto da matrícula n° 41740, resultante da unificação das matrículas n°s 35.367 e 35.372. 
Verifica-se dos autos que o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 1992, obteve autorização do Presidente do IBAMA para o desmatamento de 30.000 m² no local, onde existia vegetação de restinga, com a finalidade de construir um Centro de Treinamento para aplicação de cursos de reciclagem para professores e técnicos (ID 165752630 - Pág. 47), sob o fundamento de se tratar de obra de utilidade pública, bem como obteve licença de ocupação junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Bertioga (ID 165752630 - Pág. 50). O Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais – DEPRN, por sua vez, foi inicialmente contrário à execução da obra, em razão de impedimentos previstos na legislação florestal (ID 165752631 - Pág. 17-21). 
A autorização do IBAMA, no entanto, condicionou a construção do Centro de Treinamento à apresentação do cronograma de desmate ao DEPRN, para acompanhamento, assim como determinou a preservação do restante da propriedade, cerca de 11,8 hectares, a ser averbado em documento específico, vedando sua utilização futura para qualquer atividade que implicasse em desmatamento, tendo o SENAI averbado na matrícula do imóvel duas áreas de reserva legal (ID 165762182 - Pág. 20-22).
Em 15.01.1999, o SENAI foi autuado por suprimir vegetação excedente aos 3,0 hectares autorizados pelo IBAMA, sendo que a Avaliação de Impacto Ambiental nº 93.834/99 constatou a supressão total da área verde situada junto à praia e averbada na matrícula do imóvel (ID 165752630 - Pág. 127-131). 
Durante vistoria realizada pelo IBAMA, em 23.11.2004, verificou-se o plantio de mudas de espécies nativas junto às divisas do terreno, porém menos de 10% dessas mudas atingiram desenvolvimento satisfatório. Na oportunidade, os profissionais afirmaram que, embora existissem evidências nítidas de ter sido executado o projeto apresentado pelo SENAI, ele não atendia de forma alguma a recuperação da área degradada, sendo ideal que fosse elaborado um novo projeto, mais detalhado e em consonância com o que estabelece o DEPRN (ID 165752631 - Pág. 3-4). 
Em nova vistoria realizada pelo IBAMA, no dia 19.07.2005, constatou-se que o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD havia sido totalmente implantado e atendeu satisfatoriamente os ditames da legislação ambiental vigente, principalmente no contexto da recuperação ambiental (ID 165752631 - Pág. 5-6) 
Então, em 22.02.2007, o grupo econômico composto pelas rés adquiriu a área em questão para construção de condomínio residencial de alto padrão, tendo a empresa Camila Empreendimentos Imobiliários Ltda, em abril de 2007, solicitado ao Secretário de Meio Ambiente de Bertioga a substituição da área averbada na matrícula do imóvel por outra maior em outro local, além do desembargo da área.
A Prefeitura de Bertioga encaminhou a carta da empresa para análise do DEPRN, o qual não se opôs ao pedido, de modo que foram firmados o “Termo de Compromisso de Compensação Ambiental” (ID 165752630 - Pág. 149-150) e o “Termo de Desaverbação de Área” (ID 165752630 - Pág. 151) pela parte interessada e pelos representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Município e do DEPRN, sem qualquer consentimento do IBAMA. 
Em julho do mesmo ano, o DEPRN concedeu à empresa ré Camila Empreendimentos Imobiliários Ltda um “Certificado de Regularidade Florestal” para fins de projeto modificativo de edificação (ID 165752630 - Pág. 52), cuja intenção era apenas modificar as estruturas preexistentes no local há mais de 15 anos, quando da implantação do Centro de Treinamento do SENAI, sem alterações das características naturais da área, como supressão ou corte de vegetação, e sem ocupação de áreas que não estivessem previamente edificadas (ID 165752630 - Pág. 45-46). 
Diante de uma denúncia anônima, agentes do IBAMA foram até o local do empreendimento, em dezembro de 2007, e observaram uma área livre, decorrente da demolição da quase totalidade do imóvel edificado pelo SENAI, bem como a erradicação de todas as mudas ali plantadas em cumprimento ao PRAD e, em seu lugar, foi instalada uma nova construção em alvenaria (ID 165752631 - Pág. 12). 
Assim, a ré Avignon Incorporadora Ltda foi autuada pelo IBAMA, em 12.12.2007, por implantar obras em área de preservação ambiental (ID 165752631 - Pág. 9-10) e o “Certificado de Regularidade Florestal” foi suspenso em 02.01.08, pelo DEPRN (ID 165752630 - Pág. 126), em razão de no processo de desaverbação da área o IBAMA não ter sido consultado em nenhum momento e por não ter sido encontrado nenhum processo de licenciamento de empreendimento no local, com análise pelo GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 5º, inciso IV, alínea “c” do Decreto Estadual n° 52.053/07, uma vez se tratar de condomínio localizado em área especialmente protegida, com área superior a 10.000 m² (ID 165752630 - Pág. 127-131).
Conquanto a parte ré tenha apresentado perante o IBAMA toda a documentação ambiental obtida para executar o empreendimento imobiliário, além do Alvará de Desmembramento de Áreas (ID 165752630 - Pág. 159) e da Licença de Demolição (ID 165752630 - Pág. 160), a autarquia informou que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) aprovado em audiência pública convocada pelo Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) de Bertioga se deu de forma totalmente irregular, pois o IBAMA não foi convocado para a referida audiência e o material com a análise técnica do EIA não foi enviado aos conselheiros para estudo (ID 165752630 - Pág. 136-137 e 168-173). 
Segundo o laudo pericial realizado em agosto de 2011, houve a demolição de, aproximadamente, 50% das construções anteriores na área, mas o empreendimento “Guaratuba Residence Resort” não promoveu aumento da área já desmatada pelo SENAI. Os experts Arif Cais (CRBio 01812-1) e Otávio Tobias Soares Mandrá (CREA 040446685) informaram, ainda, que: i) a planície costeira, de modo geral, com todos os seus compartimentos do relevo, é classificada como área frágil, e qualquer alteração nesse ambiente, por menor que seja, pode afetar a dinâmica natural de seu desenvolvimento, prejudicando o equilíbrio dinâmico e a biodiversidade; ii) caso o novo condomínio opte pelas águas superficiais como manancial de abastecimento ou como corpo d'água para lançamento de efluentes, poderá potencializar o comprometimento das atuais condições ecológicas e hidrológicas dos mananciais. iii) já foram perfurados 4 poços que explotam água do aquífero sedimentar litorâneo livre e, atualmente, para os serviços de manutenção do empreendimento, apenas um poço está em operação, sendo que a água é salobra e com turbidez elevada, o que a impossibilita de ser usada como potável, indicando que já existe uma contaminação da água doce pela água salgada do mar, que poderia ser potencializada com a efetiva implantação do “Guaratuba Residence Resort”; iv) a manutenção das estruturas do empreendimento implica na impermeabilização do solo, provocando uma diminuição da infiltração e, consequentemente, uma diminuição da recarga do aquífero, impacto que tende a se agravar com a efetiva implantação do empreendimento; v) nas condições atuais, é impossível a regeneração natural da vegetação de restinga, uma vez que o solo primitivo foi aterrado e compactado com material exótico pelo SENAI, sendo pobre em nutrientes, além de ser argiloso, o que pode explicar as razões do insucesso do plantio efetivado anteriormente; vi) as áreas de restinga são complexas, sendo temerária a implantação de medidas de recuperação de restingas, principalmente na área de escrube, sem que as pesquisas científicas em curso na Universidade de São Paulo — USP possam indicar o caminho correto a seguir; vii) não existem dunas de quaisquer natureza na praia de Guaratuba; viii) considerando os termos da alínea "a", inciso IX, art. 3° da Resolução CONAMA n° 303/2002, toda a área está incluída em restinga, na faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, sendo que a impermeabilização total do terreno corresponde à cerca de 40% do total da área, incluindo o estande de vendas da Eztec Empreendimentos e Participações S.A; ix) toda a área da matrícula n° 41.470 encontra-se aterrada e, em grande parte, com construções e pavimentação, de sorte que os danos assinalados consistiram na retirada de vegetação de restinga, a drenagem que alterou as condições naturais do lençol freático e a perda da conectividade entre áreas de vegetação nativa remanescente; x) não existem elementos científicos ou mesmo evidências para que a vegetação natural seja recuperada, considerando que a simples demolição das estruturas atuais, incluindo o aterro, pode degradar ainda mais o ambiente, deixando o solo desprotegido e favorecendo a instalação de erosões; xi) os cordões litorâneos têm o mesmo papel ambiental que as dunas costeiras, ou seja, de proteger a planície litorânea da erosão marinha, impedindo o avanço da maré de tempestade para o interior da planície, razão pela qual recomenda-se que sejam preservados do mesmo modo que as dunas, contribuindo com a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental da área estudada (ID 165762193 - Pág. 71-211).
O antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), em vigor à época das construções pelo SENAI e das modificações realizadas pelas rés, previa como área de preservação permanente as formas de vegetação situadas nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues (art. 2º, “f”), o que foi mantido pelo novo Código (art. 4º, VI da Lei nº 12.651/2012). 
Já a Resolução CONAMA nº 303/2002 estabelecia como área de preservação permanente a área situada nas restingas, em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, ou em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues (art. 3º, IX). 
As rés, neste contexto, alegam que a supracitada Resolução extrapolou o poder regulamentar, definindo como APP uma área não prevista em lei. Diante disso, requerem que o ato normativo não seja considerado no julgamento da presente demanda, por ofender o princípio da legalidade e, também, por ter sido revogado pelo próprio CONAMA, em 28.09.2020, com a edição da Resolução nº 500/2020. 
Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento finalizada em 20.05.2022, julgou parcialmente procedente a ADPF nº 748 para declarar a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. 
De acordo com a Ministra Relatora Rosa Weber, “o legislador confiou ao CONAMA ampla e relevante função normativa em matéria de proteção ambiental”, sendo que a “Resolução CONAMA nº 303/2002 dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Tem fundamento normativo não só na Lei nº 4.771/1965, revogada, mas também na Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, nas responsabilidades do Estado brasileiro em face da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971, e da Convenção de Washington, de 1940, nos compromissos assumidos na Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, e nos deveres impostos ao Poder Público pelos arts. 5º, caput e XXIII, 170, VI, 186, II, e 225, caput e § 1º, da Constituição da República”. Além disso, “o conteúdo normativo veiculado na Resolução CONAMA nº 303/2002 é plenamente assimilável ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, titularizado por toda a coletividade e cuja defesa, preservação e restauração são deveres do Poder Público. Sua revogação, nesse contexto, distancia-se dos objetivos definidos no art. 225 da Constituição, tais como explicitados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), baliza material da atividade normativa do CONAMA. Caracteriza-se como verdadeiro retrocesso relativamente à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente.” 
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, se manifestou sobre o tema no julgamento do REsp 1.544.928, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmando o entendimento de que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) não exorbitou sua competência com a edição da Resolução 303/2002, podendo até mesmo fixar parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. Veja-se:
(...)
Dessa forma, atentando-se para o conteúdo do laudo pericial que confirmou estar o empreendimento em questão inserido em restinga, na faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, não há dúvida de que se trata de área de preservação permanente. 
Ainda que assim não fosse, os peritos do juízo afirmaram que os cordões litorâneos, presentes no local, têm o mesmo papel ambiental que as dunas costeiras, ou seja, de proteger a planície litorânea da erosão marinha, impedindo o avanço da maré de tempestade para o interior da planície, razão pela qual recomendaram que fossem preservados do mesmo modo que as dunas, casos estas existissem na área periciada. 
Com efeito, verifica-se que a autorização concedida ao SENAI pelo IBAMA, em 1992, somente ocorreu para fins de construção do Centro de Treinamento, o qual, segundo a autarquia, possuía interesse público, e com o comprometimento pela instituição da necessária compensação ambiental; a partir do momento em que o SENAI desistiu desse projeto e planejava instalar no local um clube de recreação, como noticiado nos autos, o interesse público deixou de existir. Menos interesse público, ainda, existe na edificação de um resort, empreendimento de luxo com finalidade exclusivamente financeira. 
O fato de diversas casas de veraneio estarem ao redor do empreendimento em questão não é suficiente, por si só, para reconhecer a legalidade de construção em APP. Aceitar esse argumento implica referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade social e legal. Nesse sentido, o seguinte precedente:
(...)
Registre-se, ademais, que, apesar de ter autorizado a edificação na área, em 1992, e ter acompanhado e aprovado a execução do PRAD pelo SENAI, o IBAMA não foi sequer notificado a respeito da desaverbação da área que deveria ser preservada e para comparecimento na audiência pública convocada pelo Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) de Bertioga, de maneira que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), aprovado naquela ocasião, se deu de forma totalmente irregular, sem a presença e anuência de representante do órgão ambiental federal. 
Por certo, mesmo que se alegue o insucesso do PRAD, devido à compactação do solo, o IBAMA deveria ter sido informado desse fato e, juntamente com a parte interessada, avaliado novas alternativas de composição do dano. Incumbe ao IBAMA, nos termos da Lei nº 7.735/1989, a execução de políticas nacionais de preservação do meio ambiente, exercendo o poder de polícia no que concerne às florestas de preservação permanente. 
No caso em apreço, porém, o procedimento adotado pelas rés para regularização da área não contou com a participação do IBAMA, um dos motivos ensejadores da suspensão do Certificado de Regularidade Florestal n° 01/2007, em 02.01.2008. 
Com relação ao PRAD apresentado pelas rés na ação penal nº 0004504-36.2009.403.6101, que tramitou perante a Subseção Judiciária de Santos, cabe destacar, a uma, a independência das instâncias cível e penal, e a duas, que o referido plano de recuperação de área degradada teve recomendada sua rejeição pela Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, que, inclusive, tem realizado investigações na seara da improbidade administrativa quanto à decisão do ex-Superintendente da autarquia que analisou o PRAD e o aprovou sem qualquer respaldo técnico e em contrariedade à orientação da consultoria jurídica do órgão. 
Além disso, o mérito do PRAD não foi analisado na ação penal, visto que a punibilidade dos réus restou extinta por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça com fundamento na “inércia estatal na análise do PRAD apresentado”. 
E mais, em diligência realizada pelo MPF em 30.11.2018, constatou-se que a área objeto da lide permanece degradada, a demonstrar que o PRAD apresentado pelas rés na ação penal em nada contribuiu para a recuperação ambiental, mormente quando se sabe que a área de restinga é bastante complexa e sua recuperação depende de vários estudos ainda em andamento. 
No que diz respeito à alegação de ser ilógico e irrazoável tentar a recuperação de área que é irrecuperável, melhor sorte não assiste às rés, pois, apesar de o dano ambiental já existir, se instalado o resort, haverá uma degradação ainda maior ao meio ambiente, por se tratar de uma região de extrema fragilidade, como atestado no laudo pericial. 
O fato de a área estar degradada não autoriza que lhe seja dada uma solução menos difícil ou onerosa, como a continuidade do empreendimento; se assim fosse, a proteção ambiental não teria mais finalidade e, em pouco tempo, os recursos naturais, que já são escassos, deixariam de existir. Com efeito, não há se falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, pois não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. 
Sublinhe-se que "(...) a natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014).
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura às gerações presentes e futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por se tratar de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
Prevê, ainda, a responsabilidade objetiva para os causadores de dano ambiental, pois estatui que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (artigo 225, § 3º). 
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623 daquela Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação “propter rem”, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano. 
Sendo assim, mesmo que as rés tenham adquirido a área de boa-fé, buscado obter todas as licenças ambientais necessárias para construir no local e firmado compromisso de recomposição ambiental pelos danos causados pelo antigo proprietário, isso não as isenta da obrigação de recuperar a área degradada. Veja-se:
(...)”. (eDOC 115 – ID: 8bbf642a, p. 5-13)
 
Inicialmente, registro que a constitucionalidade da Resolução nº 303/2002 do CONAMA, ainda que indiretamente, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento da ADPF 748, Rel. Min. Rosa Weber, em que se pretendia a declaração da inconstitucionalidade da Resolução nº 500/